Tribunal: TJPA
Processo: 0811080-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811080-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

AGRAVADO: RENATA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811080-97.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

RECORRIDA:
RENATA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Rediscussão do mérito. Inviabilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por herdeiro e atual inventariante do espólio, objetivando o esclarecimento de suposta omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a imissão na posse aos bens especificados como integrantes do fundo de comércio, excluindo-se imóveis e estoques da empresa RENATA TECIDOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i)

se o acórdão incorreu em omissão quanto à interpretação do conceito de fundo de comércio previsto no art. 1.142 do Código Civil;

(ii)

se os embargos constituem via adequada para rediscussão do conteúdo da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado.

4. A decisão enfrentou todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo que a ordem judicial original limitou a imissão na posse a livros contábeis, notas, arquivos e estoques.

5. A parte embargante pretende, por meio de aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.
6. Não se admite utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, nem como meio de prequestionamento dissociado da existência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidida, salvo na hipótese de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O mero inconformismo da parte com o teor da decisão não caracteriza vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0811080-97.2019.8.14.0000;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO
, herdeiro legítimo e atual inventariante do espólio de FELIPE RAIMUNDO RIBEIRO, contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário nº 0123602-12.2015.8.14.0301, em trâmite na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
revogou parcialmente o cumprimento de mandado de imissão na posse deferido ao ora recorrente
, determinando a
retirada da posse de bens supostamente não pertencentes ao espólio
, e autorizando a imissão da recorrida RENATA RIBEIRO SIQUEIRA nesses imóveis.

A decisão recorrida, conforme consta no ID 102925025, determinou, entre outros pontos: (i) tornar sem efeito os mandados de imissão na posse de imóveis situados na Av. Padre Eutíquio, nºs 859 e 861, Av. Portugal, nº 251, Av. Almirante Tamandaré, nº 1035, além dos estoques da empresa RENATA TECIDOS; (ii) autorizar a imissão da agravada nesses mesmos bens; (iii) expedir mandado em regime de plantão; (iv) intimar a recorrida a entregar documentos e chaves de veículo; e (v) intimar o agravante a apresentar as primeiras declarações como inventariante.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, de relatoria do Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães (ID 27699711),
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada sob o fundamento de que: (i) a retificação judicial visou corrigir excesso praticado na execução do mandado, não havendo nulidade por decisão surpresa; (ii) a atuação do juízo observou a legalidade e evitou lesão a direito de terceiro; (iii) a decisão de imissão na posse limitou-se a “livros contábeis, notas, arquivos e estoque”, não abrangendo os imóveis comerciais objeto da controvérsia; (iv) não houve afronta ao contraditório, à ordem cronológica, nem violação ao art. 505 do CPC.

A parte agravante, inconformada com o conteúdo do acórdão, opôs
embargos de declaração
(ID 27927133), apontando
omissão no julgado
, especificamente quanto ao
enfrentamento do conceito jurídico de fundo de comércio
previsto no art. 1.142 do Código Civil, bem como visando o
prequestionamento da matéria para fins recursais
.

Argumenta que, ao se determinar imissão no fundo de comércio, a decisão judicial de primeiro grau não fez qualquer restrição à natureza dos bens (materiais ou imateriais), e que a limitação feita pela decisão posterior contrariaria o alcance da decisão original, especialmente diante da constatação de que a empresa RENATA TECIDOS seria sucessora da empresa RENATA MODAS, fundada pelo falecido.

O embargante sustenta ainda que a ex-inventariante, agravada RENATA, teria utilizado dolosamente a sua posição para desviar patrimônio do espólio, criando empresas sucessoras com nomes semelhantes e nos mesmos endereços, em prejuízo dos herdeiros.

Certidão de ID 28372245, datada de 15/07/2025, atesta que, até aquela data, não havia contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos presentes
embargos de declaração
.

No entanto, razão
não assiste ao embargante
.

Pretende o recorrente, sob o fundamento de suposta omissão, que este Relator se pronuncie sobre o conceito de "fundo de comércio" previsto no art. 1.142 do Código Civil, com o intuito de ampliar o alcance da decisão originária que deferiu a imissão na posse ao inventariante, sustentando que a expressão “fundo de comércio” incluiria também os bens imóveis onde funcionava a atividade empresarial do espólio.

Ocorre que
não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão enfrentou detidamente todas as questões devolvidas à apreciação desta Corte, inclusive de forma expressa quanto à delimitação dos bens abrangidos pela imissão na posse deferida.

Conforme registrado no voto condutor do acórdão, a decisão judicial de primeiro grau limitou a imissão na posse do inventariante
aos livros contábeis, notas, arquivos e estoques
, não havendo, portanto, autorização para inclusão de bens imóveis ou outros elementos não expressamente indicados. Se a parte agravante pretendia uma ampliação dessa ordem, deveria ter recorrido da decisão originária no momento oportuno — o que, como expressamente consignado,
não o fez
.

Neste contexto,
a pretensão recursal dos aclaratórios extrapola os limites da via eleita
, pois
busca rediscutir matéria já decidida
, o que é
inviável no âmbito dos embargos de declaração
.

É entendimento pacífico na jurisprudência que os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
, nem constituem via adequada para reexame de fundamentos jurídicos, salvo quando houver omissão, contradição ou obscuridade, o que, repita-se,
não se verifica no caso em análise
.

Ademais, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e teses jurídicas invocados pela parte, quando a matéria controvertida é resolvida por fundamento suficiente, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC. O acórdão, portanto, enfrentou a tese jurídica apresentada, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante, o que não configura omissão, mas mera
insatisfação com o resultado do julgamento
.

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se íntegro o acórdão tal como proferido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/09/2025